Tribunal: TJSP
Processo: 1032303-46.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública inativa – Magistério – Ação de revisão de aposentadoria proporcional por idade para aposentadoria especial, com proventos integrais – Possibilidade – Pretensão à aposentadoria especial, com direito à integralidade dos proventos – Admissibilidade – Previsão contida no art. 6o, I, II, III e IV da EC 41/03, EC 47/05 c.c. o art. 40, § 5o, da

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública inativa – Magistério – Ação de revisão de aposentadoria proporcional por idade para aposentadoria especial, com proventos integrais – Possibilidade – Pretensão à aposentadoria especial, com direito à integralidade dos proventos – Admissibilidade – Previsão contida no art. 6o, I, II, III e IV da EC 41/03, EC 47/05 c.c. o art. 40, § 5o, da CF, anotado, ainda, o ingresso da servidora no serviço público, antes da EC 41/2003 - Erro no processamento simultâneo de dois pedidos que levou a Administração a conceder a aposentadoria proporcional à autora – Esclarecimento quanto ao cômputo dos acréscimos – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PARCIALMENTE PROVIDOS.